Tribunal: STF
Processo: PPE 1032
Classe: PPE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PRISÃO CUMPRIDA E PEDIDO DE EXTRADIÇÃO FORMALIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO CAUTELAR. 



    Decisão: Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional paraguaio Cleomar Neves formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, com fundamento no art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/17 e no art. 275, § 3º, do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, em virtude do suposto cometimento dos crimes de sequestro e homicídio doloso, previstos nos arts. 105 e 126 do Código Penal Paraguaio.



    A prisão preventiva foi decretada pela Ministra Rosa Weber em 13/5/2022 (doc. 04) e cumprida em 16/5/2022, sendo o extraditando recolhido na custódia da Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR (doc. 24), fato do qual o Estado requerente tomou ciência formal em 25/5/2022 (doc. 31).



    Em 8/7/2022, os documentos formalizadores do pedido de extradição foram encaminhados a esta Corte (Extradição nº 1.742).



    É o relatório. Decido.



    A prisão preventiva para fins de extradição possui o mister precípuo de assegurar a efetividade do eventual e posterior processo de extradição. Destarte, tendo em vista a concretização da prisão preventiva e a consequente formalização do pedido de extradição pelo Estado requerente, inexiste motivo para o prosseguimento do presente feito, sem prejuízo de que as questões supervenientes sejam requeridas na Extradição nº 1.742. 



    Ex positis, julgo EXTINTO o presente feito.



    Comunique-se o teor desta decisão ao Senhor Ministro da Justiça e Segurança Pública; ao Senhor Ministro das Relações Exteriores; ao Senhor Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal; e ao Senhor Delegado de Polícia Federal em atuação no Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente